Tribunal: STF
Processo: RHC 83244
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em habeas corpus. 2. Crime de
estelionato. Falsificação de guias de recolhimento à DATAPREV. 3.
Prejuízo à Previdência (IAPAS). Competência da Justiça Federal. 4.
Inaplicabilidade do art. 34 da Lei 9.249/95. 5. Quanto às demais
alegações, não se conhece do recurso, por não terem sido objeto de
análise pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido em
parte, e na parte conhecida, pelo improvimento